Tribunal: CARF
Processo: 11080.011144/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011144/2006-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICARDO KREITCHMANN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado no Acórdão no 2402-
008.911, de modo que a autuação passa a conter apenas o montante de depósitos bancários com
origem não comprovada de R$ 92.354,36, referente ao ano-calendário de 2001, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de embargos inominados opostos ao Acórdão no 2402-008.911, desta
Turma, cuja decisão unânime deu provimento parcial ao recurso voluntário protocolizado pelo
interessado acima identificado para retificar o lançamento com a manutenção dos depósitos
bancários de origem não comprovada abaixo indicados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011144/2006-69
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Durante o procedimento de liquidação do acórdão na unidade preparadora, fora
identificado erro material em razão de a decisão embargada ter restabelecido lançamentos que já
houveram sido excluídos quando da apreciação da impugnação pela delegacia de julgamento,
nos termos do despacho de encaminhamento de fls. 657.
Por essa razão, em 12/2/2021, a Presidência desta Turma admitiu o despacho de
encaminhamento como embargos inominados para saneamento da decisão embargada mediante
a prolação de novo acórdão, com base no art. 66, caput, do Ricarf.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Como bem fundamentado no despacho de admissibilidade dos embargos, fls. 658
a 660, houve inexatidão devida ao lapso manifesto deste Conselheiro Relator que manteve os
valores já exonerados pela delegacia de julgamento como de origem não comprovada.
O Acórdão no 10-27.777, da 4a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto
Alegre, fls. 224 a 235, assim concluiu seu voto:
b) admitir como de origem justificada os depósitos efetuados em sua conta corrente
nos seguintes bancos, nas datas e nos respectivos valores abaixo indicados, todos
decorrentes de resgates de aplicações financeiras - letras de cambio emitidas pela
Portocred S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, conforme cópia de cheques às
fls. 200, 201, 203 e 204, cujos valores estão identificados nas referidas planilhas de fls.
18 a 23:
13.08.02 - Banco Itaú (341) R$ 9.968,55
02.01.02 - Banco Itaú (341) R$ 49.539,61
07.04.03 - Banco Safra (422) R$ 195.171,71
Dessa forma, verifica-se a redução da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada no valor de R$ 59.508,16, no ano-
calendário 2002, e no valor de R$ 195.171,71, no ano calendário 2003.
Em contrapartida, o Acórdão de no 2402-008.911, de minha relatoria, excluiu da
apuração as contas conjuntas para as quais não houve a intimação da co-titular, nos termos do
enunciado de Súmula CARF no 29, os depósitos bancários indevidamente considerados pela
autoridade lançadora e os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não
tenha ultrapassado R$ 80.000,00 no ano-calendário, na forma do enunciado de Súmula CARF no
61, e manteve, como não comprovados, os depósitos bancários a seguir relacionados:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Como a decisão da delegacia de julgamento havia considerado comprovados os
depósitos bancários de R$ 49.539,61, em 2/1/2002, e R$ 195.171,71, em 7/4/2003, esta Turma
não poderia agravar a exação, impossível ante à proibição da reformatio in pejus.
Assim, constatado o equívoco no julgamento, deve ser corrigido o erro material.
Portanto, conheço e acolho os embargos para, sanando o erro material apontado,
substituir o seguinte trecho do Acórdão no 2402-008.911 desta Turma da forma abaixo:
De:
Excluídos os lançamentos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, pois, em nenhum dos
anos-calendários, seu somatório ultrapassou R$ 80.000,00, a autuação passa a conter
apenas os depósitos bancários de origem não comprovada abaixo relacionados:

Para:
Excluídos os lançamentos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, pois, em nenhum dos
anos-calendários, seu somatório ultrapassou R$ 80.000,00, a autuação passa a conter
apenas os depósitos bancários de origem não comprovada abaixo relacionados:
Ano-base
Banco
Agência
Conta
Data
Histórico
Depósito
2001
422
00700
131125451
10/12/2001
Depósito
92.354,36
CONCLUSÃO
Voto em acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes, para corrigir
o erro material apontado no voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital